Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Apesar da potencialidade lesiva da cocaína, considerando a quantidade apreendida (massa líquida de 7,71g), não justifica o agravamento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (Súmula 630 do STJ).
3. Recurso parcialmente provido.